Tribunal: TJDFT
Processo: 0729270-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729270-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILHELMUS ANTONIUS GIJSBERTUS VAN MELIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILHELMUS ANTONIUS GIJSBERTUS VAN MELIS, contra decisão interlocutória (ID 202571675) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, na ação de liquidação provisória de sentença (0726560-26.2024.8.07.0001) declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Paranapanema/SP. Opostos Embargos de declaração (ID 202991875) restaram rejeitados (ID 202998481). Irresignado, WILHELMUS ANTONIUS GIJSBERTUS VAN MELIS recorre (ID 61596025). Ressalta que não houve escolha aleatória do foro, pois o título objeto do cumprimento de sentença foi proferido em Ação Civil Pública, e a possibilidade de ajuizamento no foro da sede do agravado encontra amparo legal, baseado na regra geral da competência, retratada no art. 46, caput, c/c art. 53, inc. III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil. Argumenta não haver ilegalidade optar pelo foro de domicílio do réu, BANCO DO BRASIL, cuja sede está localizada em Brasília - DF, em conformidade com os normativos que regem a matéria. Sustenta ser aplicada a Súmula 23 do TJDFT, a qual prescreve que em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. Colaciona jurisprudência em sentido favorável à sua tese. Requer a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do inciso I do Artigo 1.019 do CPC para que os autos sejam mantidos na JUSTIÇA COMUM de Brasília - DF, até julgamento do mérito deste agravo; no mérito, a reforma da decisão de primeiro grau, no sentido de reconhecer a competência deste Juízo (Justiça Comum de Brasília - DF) para o julgamento da lide em face do BANCO DO BRASIL. Requer seja concedida a Justiça Gratuita ao Agravante, o qual é comprovadamente hipossuficiente conforme atesta a documentação em anexo Por fim, requer, ainda, o enfrentamento/consideração das decisões paradigmas. Indeferida a gratuidade em ID 62566242, o recorrente recolheu o preparo (ID 62645104). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que, ainda que não esteja expressamente previsto no rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil – CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão relacionada à definição de competência. Assim, o presente recurso deve ser admitido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No caso em análise, o agravante sustenta que, nos termos do art. 53, III, a, do Código de Processo Civil – CPC, o local da sede do Réu atrai a competência territorial para julgamento, e que este e. Tribunal de Justiça já decidiu que, quando o consumidor ocupa o polo ativo da demanda, é relativa a competência territorial de seu domicílio. Sem razão o agravante. Do exame dos autos originários, verifica-se que o agravante/autor apresentou pedido de produção antecipada de provas para que o agravado apresente os dados consistentes nas contas gráficas evolutivas do saldo devedor da(s) Cédula(s) Rural(is) Pignoratícia(s) sob o n° 88/00448-1 de forma analítica e inteligível, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário com lastro na condenação proferida nos autos da Ação Civil Pública (Proc. 0008465-28.1994.4.01.3400), buscando afastar, das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação ilegal do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, para substitui a correção pela variação do BTN, de 41,28%, e tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID 202305837, processo de origem). É cediço que a demanda não envolve relação de consumo. O vínculo contratual estabelecido entre as partes tem origem em cédula de crédito rural, na qual os valores disponibilizados, obrigatoriamente, devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais. Assim, o mutuário não é o destinatário final da operação financeira e, por consequência, não pode ser classificado como consumidor. Eis julgado nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃOPORARBITRAMENTO. APLICÁVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.LITISCONSÓRCIOE CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. (...) 5. É incabível a aplicação do Código de Defesa doConsumidornos casos em que se discute Cédulade CréditoRural, pois o crédito obtido destina-se a promover a atividade econômica desenvolvida pelo produtor ruralque adquire o crédito, afastando, assim, a figura doconsumidor. Precedentes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1638773, 07310592720228070000, Relator: ROMULO DE ARAÚJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 9/12/2022). No caso, vislumbra-se, a princípio, ter havido escolha aleatória do foro para o ajuizamento da ação ajuizada nos autos de origem. O art. 46 do CPC estabelece, como regra geral, que foro competente para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis é o do domicílio do réu. Mas nesse mesmo diploma legal há hipóteses em que se aplicam outros critérios, visando facilitar o acesso das partes à Justiça. Por isso, o art. 53, inciso III, b, do CPC estipula ser competente o foro do local onde se acha agência ou sucursal, ao se tratar de obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Não há dúvida de que o agravado possui agências bancárias em praticamente todos os Estados e Municípios do Brasil, cada uma delas é considerada domicílio para os atos nela praticados, em observância ao art. 75, § 1o, do Código Civil, com o que afasta a incidência do art. 53, inciso III, a, do CPC, invocado pelo agravante. In casu, considerando que o agravante reside em Paranapanema/SP (ID 202305842 processo de origem); região em que é situada a agência bancária em que foi realizado o contrato firmado entre as partes (ID 202305838 processo de origem), configurado o abuso do direito da parte para postular a ação nesta Corte. Esta eg. Corte de Justiça possui julgados nessa mesma exegese: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de produção antecipada de provas que visa a instruir posterior liquidação ou cumprimento de sentença referente à ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O objeto do recurso é a declinação de ofício da competência. 2. (...) 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo,se revelado, como no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiznatural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4.O autor reside nomunicípio deAruanã/GOe seus advogados possuem endereço profissional na cidade de Goiânia/GO. O negócio jurídico foi realizado emBarra do Garças/MT.Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal. 5. O art. 53, III,aeb, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do itemb(foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do itema(foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo. Ademais, no caso específico da produção antecipada de provas, o art. 381, § 2o, do CPC conduz à mesma conclusão, ao se privilegiar o foro do local onde a prova deva ser produzida. 6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1654143, 07297628220228070000, Relator: ÁLVARO CIARLINI, Relator Designado: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 2/2/2023 - Grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PARA INSTRUÇÃO DE FUTURA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. DEMANDA AJUIZADA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL EM BRASÍLIA/DF. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AJUSTE FIRMADO EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DIVERSA DO DISTRITO FEDERAL. CUSTEIO DE ATIVIDADE RURAL DESENVOLVIDA EM IMÓVEL LOCALIZADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. MUTUÁRIO NÃO RESIDENTE NEM DOMICILIADO NO DISTRITO FEDERAL. PRAÇA DE PAGAMENTO INDICADA PARA LOCALIDADE DIVERSA DO DISTRITO FEDERAL. ELEMENTOS FÁTICOS QUE RETIRAM A LEGITIMIDADE DO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JURIDICAMENTE RELEVANTES QUE, EM INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL, AFASTAM A COMPETÊNCIA DO LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 46 E ART. 53, III, B, DO CPC. OPÇÃO QUE ATENTA CONTRA A RACIONALIDADE NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABSOLUTA AUSÊNCIA DE LIAME FÁTICO ENTRE A SITUAÇÃO LITIGIOSA E O ESTABELECIMENTO SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIAME FÁTICO E JURÍDICO DEMONSTRADO COM A AGÊNCIA BANCÁRIA ONDE FIRMADO O CONTRATO E A QUE TEM FÁCIL ACESSO O AUTOR. DEMANDA AJUIZADA NO LOCAL DA SEDE. LIMITE DE LIBERDADE JURÍDICA. CONVENIÊNCIA OU UTILIDADE DAS PARTES QUE AFRONTA O SISTEMA NORMATIVO FIXADOR DA COMPETÊNCIA. EXTRAPOLAÇÃO QUE AUTORIZA O DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DO DISTRITO FEDERAL PARA O LOCAL ONDE SITUADA A AGÊNCIA BANCÁRIA ONDE AJUSTADO O CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. (...) 2. O limite de liberdade jurídica que tem o jurisdicionado e ora agravante, para escolher o órgão do judiciário a exercer a função jurisdicional na resolução da controvérsia em que se vê envolvido e que consubstanciada está nos presentes autos, não autoriza que por sua exclusiva conveniência ou utilidade deixe de considerar, na escolha do foro para ajuizar demanda em desfavor do Banco do Brasil, o local constituído como praça de pagamento; o local onde tem domicílio e residência; o local onde foi firmado o contrato de financiamento para custeio de atividade rural; e o local onde está situado o imóvel em que a atividade financiada será empreendida. (...). 4. Concretamente, escolha aleatória e injustificada fez a parte autora do foro de Brasília, DF, para propor a demanda em tela. Isso porque processualmente contrariou o mais elementar senso de facilitação de acesso ao Poder Judiciário ao demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal pelo só fato de estar sediada a instituição financeira ré na cidade de Brasília, com o que renunciou a benefícios que lhe são especial e legalmente conferidos de demandar no local de seu domicílio, bem como no local onde firmado o contrato de financiamento e onde está situada a agência bancária que reúne a prova documental que almeja produzir. Naquela dependência estão reunidos estão os escritos que requereu o autor fossem apresentados pelo banco réu, os quais são relativos ao conjunto do processo implementado ao objetivo de garantir o arquivamento e registro dos negócios que firmou com o agente financeiro réu. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1641918, 07307518820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022 - Grifou-se). Ressalte-se, nesse ponto, que a situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e não aplicação do entendimento sumulado no verbete 33 do Superior Tribunal de Justiça, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Prestigia-se, assim, a preservação do princípio da segurança jurídica com a tramitação regular do feito no Estado em que realizado o negócio e possui agência ou sucursal a instituição financeira, ora agravada. Desta forma, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada recursal, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. Ressalta-se, ainda, que o exame nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme o caso. Diante do exposto, ao menos nesta análise preliminar, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela antecipada recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator